Tribunal: TJBA
Processo: 8000622-05.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000622-05.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: AMANDO DA SILVA ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE INFRINGENTE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial — tais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

II - Não há omissão a ser sanada quando o acórdão impugnado enfrentou, de forma expressa, clara e fundamentada, todas as questões jurídicas pertinentes à controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante.

III - A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não justifica o manejo dos embargos declaratórios com nítido intuito infringente, especialmente quando ausente qualquer demonstração de omissão relevante capaz de alterar o desfecho da lide.

IV - Nos termos do art. 489, §1º, do CPC, não se considera decisão não fundamentada aquela que adota entendimento contrário à tese sustentada pela parte, desde que o faça mediante fundamentação jurídica coerente e exauriente.

V - A jurisprudência pátria é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal adequado para reexame de provas ou de fundamentos de mérito, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao devido processo legal.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000531-12.2022.8.05.0212
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora